Tribunal: TJMT
Processo: 1022370-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022370-41.2021.8.11.0000
PACIENTE: FELIPE GUSTAVO SANTOS DE SOUZA
IMPETRANTE: FERNANDA MENDES PEREIRA, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Fernanda Mendes Pereira e Simone Aparecida Mendes Pereira, em favor de Felipe Gustavo Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de junho de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia e mantida após o recebimento da denúncia, pela suposta prática dos crimes tipificados nos “art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, e 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90; pela prática do fato 01, em concurso material com o art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90; pela prática do fato 02, em concurso material com: art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, “a”, c/c art. 226, IV, “a”, na forma do art. 69, caput (por 03 vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 1o, inciso VI, da Lei 8.072/90, pela prática do fato 03”. (ID 112709493). Negritos no original
As impetrantes sustentam que “já se passaram 06 meses da custódia sem findar o processo, aguardando ainda cumprimento de intimação dos demais acusados. Não houve sequer o início da instrução, sendo que iniciará o recesso forense, sem previsão de designação de audiência”; motivo pelo qual o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
Asseveram que não há justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista a inexistência de materialidade delitiva, porque não consta nos autos principais o exame de conjunção carnal das vítimas para comprovar a materialidade, não havendo, também, indícios de autoria que recaiam sobre o paciente, porquanto as ofendidas não foram ouvidas pelo Ministério Público, nos termos do art. 176 do Código de Processo Penal.
Com base nessas razões, liminarmente, requereram “que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou e após análise manteve a sua prisão preventiva, determinando-se que aguarde em liberdade o processamento e julgamento da ação penal em primeira instância”; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo, não havendo, também, elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente em casos como ora analisado em que a ação penal foi interposta contra três acusados.
No que tange a alegação de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, constata-se que se trata de reiteração de pedido já analisado e rechaçado pela Segunda Câmara Criminal no bojo do Habeas Corpus n. 1017380-07.2021.8.11.0000, no qual se pleiteava justamente o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, situação que impede nova análise da matéria, tendo em vista que as impetrantes não trouxeram nenhum fato novo que corroborasse suas assertivas.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as assertórias das impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator